Tribunal: TJDFT
Processo: 0707280-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT. LEI No 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. STJ. TEMA 585. CABIMENTO. REGIME INICIAL FECHADO. ALTERADO PARA SEMIABERTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PENA DE MULTA. READEQUAÇÃO.
1.Não há que se falar em bis in idem, na medida em que os fatos que autorizaram a valoração negativa dos antecedentes são diversos daqueles que permitem o agravamento da reprimenda a título de reincidência.
2.Segundo a tese firmada por meio do Tema 585, STJ, é “possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.” 2.1. No caso concreto, necessário se faz redimensionar a pena aplicada na segunda fase da dosimetria, posto que o réu embora ostente duas condenações judiciais transitadas em julgado, apenas uma delas foi utilizada a título de reincidência penal, pois a outra foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar seus antecedentes penais.
3.A pena privativa de liberdade imposta ao réu não ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, autoriza a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4.O enunciado da Súmula no 269 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que é admissível a adoção do regime semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos.
5.Não há que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem quando a reincidência e os maus antecedentes forem considerados para fixar regime de cumprimento de pena mais gravoso, pois a reincidência influi em toda a dosimetria da pena e a utilização dos critérios do artigo 59 decorre de previsão legal (artigo 33, §3o, do CP).
6. Na situação em apreço, o valor da multa deve ser reduzido tão somente para se manter a proporcionalidade da quantidade de dias-multa com a pena corporal imposta ao apelante, já que o valor do dia-multa já foi estabelecido no seu patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, observando-se justamente a condição financeira do apelante, nos termos do art. 49, §1o, do Código Penal.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido